Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-84.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011165-84.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLLAINY PEREIRA SILVA - CPF: 062.229.621-30 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Fato relevante. Comprovação da contratação digital por envio de documentos, validação por
selfie
, uso habitual do cartão de crédito e adesão
a
acordo de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do cartão de crédito foi válida e demonstrada nos autos; e (
ii
) saber se a negativação por inadimplemento gera dano moral quando não comprovado erro ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica é válida quando acompanhada de documentos pessoais, validação biométrica facial e histórico de utilização do serviço.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não enseja reparação moral.

Ausente prova de irregularidade ou vício na contratação, não há fundamento para acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito é válida quando instruída por documentos pessoais, validação facial, uso contínuo e adesão
a
acordo de pagamento. 2. A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não configura dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gisllainy
Pereira Silva
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco d
o Brasil
S.A.

A autora alegou não ter contratado o cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome. A decisão agravada entendeu que houve prova suficiente da contratação e do uso do serviço, inclusive com autenticação por
selfie
, documentos pessoais, faturas pagas e acordo de pagamento, considerando legítima a inscrição e afastando a ocorrência de dano moral.

No agravo interno, a autora insiste na tese de ausência de vínculo contratual, sustentando a insuficiência das provas apresentadas e buscando a reforma da decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão, com base na robustez probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática está em conformidade com os
arts
. 932, IV, “a”, do CPC e 55 da Lei 9.099/95, estando devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada.

O Banco do Brasil comprovou que a contratação do cartão
Ourocard
Fácil Visa ocorreu por meio digital, com os seguintes elementos:
e
nvio de documentos pessoais e
selfie
com reconhecimento facial;
u
tilização reiterada do cartão entre setembro de 2020 e março de 2021, com compras diversas e pagamentos;
a
desão posterior a acordo extrajudicial de parcelamento;
f
aturas e telas sistêmicas que demonstram o uso contínuo do serviço.

A alegação da autora, desacompanhada de qualquer prova concreta ou elemento novo, não é suficiente para desconstituir o vínculo jurídico demonstrado nos autos. A jurisprudência desta Turma Recursal e do TJMT é pacífica no sentido de que a contratação digital é válida, nos termos do art. 425, V, do CPC e art. 10 da MP 2.200-2/2001.

A negativação decorre de débito vencido e não quitado, caracterizando-se como exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo ato ilícito apto a justificar a indenização por dano moral.

Ademais, o presente agravo reitera argumentos já afastados na decisão monocrática, sem apresentar inovação jurídica ou fática relevante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025